Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0724847-50.2023.8.07.0001 Recorrentes : EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Paulo Silas da Cunha Moura (OAB/DF 64.215) para apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público atuante na 1a instância para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator